Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-62.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003038-62.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA
RECORRENTES: SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA e BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDOS: JAQUELINE SILVEIRA SPLETOZER, JOSIANE RIBEIRO SILVA e LICENSE CONSULTORIA CREDISOL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PROPOSTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega que, com seu esposo e irmão, decidiu instalar sistema de energia solar em sua residência e que o orçamento foi feito em nome de seu irmão, mas, diante da negativa de crédito, foi formalizado em seu nome. A proposta acordada previa a entrega e instalação de 07 (sete) módulos solares, inversor e demais equipamentos especificados, pelo valor de R$ 12.685,01 (doze mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e um centavo) à vista ou R$ 19.569,12 (dezenove mil e quinhentos e sessenta e nove reais e doze centavos) parcelados em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 407,69 (quatrocentos e sete reais e sessenta e nove centavos) e que os requeridas agiram de má-fé ao não apresentar previamente o contrato para assinatura, enviando-o somente após a instalação, com alteração unilateral do valor para R$ 32.667,00 (trinta e dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais), em 60 (sessenta) parcelas de R$ 544,45 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), e redução do material contratado para 06 (seis) módulos fotovoltaicos, ocasionando prejuízo técnico e financeiro. Afirma não ter sido informada previamente sobre tais alterações e que tentou, sem êxito, solucionar o problema extrajudicialmente.
2. Sentença de procedência.
3. No tocante a ilegitimidade passiva alegada, conforme constou em sentença as partes integram a cadeia de fornecedores e prestadores de serviços, respondendo solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a teoria da responsabilidade solidária entre todos aqueles que concorrem para a colocação do produto ou serviço no mercado, portanto, afasto a preliminar.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Inicialmente, ressalta-se a plena aplicabilidade do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que se trata de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, conforme disposto no art. 2o, caput e § 1o, art. 6o, VI, e art. 29, ambos da referida norma legal.Ademais, o ordenamento jurídico pátrio consagra a responsabilidade civil daquele que causar dano a outrem, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 14 do CDC.Entretanto, embora seja inquestionável a incidência das normas consumeristas, tal prerrogativa legal não exime a requerente de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe-lhe, portanto, apresentar ao menos provas mínimas que permitam, sob o prisma jurídico, vislumbrar o nascimento de seu direito e a consequente possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem.Importa em dizer que a requerente não está dispensada de trazer aos autos o mínimo de prova possível a demonstrar seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.Conforme consta nos autos, a proposta inicial apresentada à requerente consistia na instalação de um conjunto de usina elétrica com 7 (sete) módulos de energia de 555W, pelo valor final de R$ 19.569,12 (dezenove mil e quinhentos e sessenta e nove reais e doze centavos).Entretanto, as requeridas, agindo em flagrante violação dos deveres de transparência e boa-fé objetiva, enviaram para assinatura contrato com termos substancialmente diferentes da proposta original. O documento final alterou unilateralmente o objeto contratual para 6 (seis) módulos de energia de 550W e o preço para R$ 32.667,00 (trinta e dois reais e seiscentos e sessenta e sete centavos).A requerente, confiando na lealdade e na boa-fé das requeridas, assinou o contrato sem perceber as modificações, acreditando que o documento refletia a proposta inicial acordada. Tal conduta configura claro vício de consentimento, pois a requerente não teve a oportunidade de manifestar sua vontade de forma livre e consciente sobre os novos termos.A alteração unilateral do contrato, sem a devida informação e anuência da parte hipossuficiente, desrespeita os preceitos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, que garantem a integridade das relações contratuais, conforme dispositivos legais que abaixo destaco:“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...]V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”Nota-se que a ausência de provas de que a requerente foi informada sobre a alteração contratual é crucial para o deslinde do caso.O ônus da prova, neste contexto, cabia integralmente às requeridas. Conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, era dever das rés comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, ou seja, demonstrar que a alteração contratual foi devidamente comunicada e aceita por ela. A inércia em produzir tal prova atua em seu desfavor.O direito à informação clara e adequada é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelecido no artigo 4o. Esse princípio, fundamental para a transparência nas relações de consumo, exige que o fornecedor garanta ao consumidor a oportunidade de ter pleno conhecimento sobre o conteúdo do contrato. A violação desse dever, como ocorreu no presente caso, pode levar à invalidade do negócio jurídico.Ainda que a requerente tenha, de fato, assinado o contrato, a sua manifestação de vontade foi viciada. Ela agiu com a legítima expectativa de que o documento refletia as condições da proposta inicial, firmada sob o manto da boa-fé. A discrepância entre a oferta e o contrato final, somada à falta de comunicação sobre as mudanças, configura um claro desrespeito ao artigo 46 do CDC, que estipula que os contratos de consumo não obrigam o consumidor quando não lhe é dada a oportunidade prévia de conhecer seu conteúdo.Nesse cenário, a conduta das requeridas, ao modificar o contrato sem a anuência da consumidora, violou não apenas o dever de informação, mas também a boa-fé objetiva, princípio que rege todas as relações contratuais.Contudo, verifica-se que a requerente não pleiteia a rescisão do negócio jurídico, mas tão somente a redução do valor do contrato aos moldes da proposta inicial. Assim, o acolhimento do pedido é a consequência lógica, devendo as requeridas restituírem à requerente o valor consistente quanto à diferença das parcelas pagas.É incontestável o abalo moral experimentado pela requerente em virtude dos acontecimentos noticiados nos autos.O dano moral na espécie revela-se in re ipsa, por força da simples violação, decorrendo das próprias circunstâncias do caso, conforme o entendimento jurisprudencial:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. ACRÉSCIMO DA QUANTIDADE DE PRESTAÇÕES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO . OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. - O fornecedor de produtos ou serviços é obrigado a cumprir a oferta feita ao consumidor, nos exatos termos e condições (artigo 30 do CDC)- Desatendendo-se a oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos oferecidos ou apresentados (artigo 35, inciso I, do CDC) - O descumprimento injustificado, agravado pelo estabelecimento de nova dívida, é ato ilícito e causa dano moral ao consumidor, porquanto foi enganado pela proposta - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211455472001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021) - destaqueiEMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSASI - INOCRRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO - OFERTA NÃO CUMPRIDA PELO PROPONENTE - APLICAÇÃO DO ART. 35, III DO CDC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] IIl - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02. IV - Sendo inequívoca a oferta de portabilidade para quitação de saldo devedor bancário ao consumidor, e demonstrado o descumprimento da proposta, faz-se aplicável o art. 35, III do CDC, rescindindo-se contrato e responsabilizando-se o proponente pelas perdas e danos. V - O descumprimento injustificado de oferta ao consumidor, agravado pela conduta de estabelecimento de nova dívida, é um ato ilícito e causa dano moral ao consumidor, por ter sido enganado pela proposta. [...]". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.013745-1/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da sumula em 05/04/2021) - destaqueiQuanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).Portanto, em face do robusto conjunto probatório produzido nos autos, a procedência da ação é a medida de rigor que se impõe.II - DISPOSITIVOAnte o exposto, CONFIRMO a liminar deferida no Id n. 152565704 e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:a) CONDENAR as requeridas solidariamente a cumprirem o contrato conforme a proposta inicial, reduzindo o valor das parcelas e do saldo devedor para que se adequem aos termos originais ofertados à requerente;b) CONDENAR as requeridas solidariamente a restituírem à requerente a diferença dos valores pagos nas parcelas, a serem comprovadas na fase de liquidação de sentença;b) CONDENAR as requeridas solidariamente a pagarem à requerente o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ) pelo IPCA.Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário..(...)”
5. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, a conduta das requeridas, ao modificar o contrato sem a anuência da consumidora, violou não apenas o dever de informação, mas também a boa-fé objetiva, princípio que rege todas as relações contratuais.
6.A conduta das rés caracteriza vício de consentimento, pois a autora assinou o contrato acreditando tratar-se da proposta inicial, configurando vantagem manifestamente excessiva e prática abusiva.
7. A cobrança de valores indevidos com a demonstração de tentativa de resolução administrativa caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8.A cobrança indevida e a tentativa frustrada de solução administrativa configuram falha na prestação de serviço e ensejam reparação moral.
9. O dano moral, na espécie, é in re ipsa, decorrendo da própria ofensa à boa-fé e à confiança legítima do consumidor.
10.O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, adequado e suficiente ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003038-62.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE SILVEIRA SPLETOZER - CPF: 049.213.701-33 (RECORRENTE), AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (ADVOGADO), TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS - CPF: 038.042.941-11 (ADVOGADO), 45.862.116 JOSIANE RIBEIRO SILVA - CNPJ: 45.862.116/0001-78 (RECORRIDO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRIDO), AMANDA DE OLIVEIRA MAIA JOSE - CPF: 104.744.687-12 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LICENSE CONSULTORIA CREDISOL LTDA - CNPJ: 39.940.604/0001-53 (RECORRIDO), JOSE ALBERTO MAZZA DE LIMA - CPF: 058.606.648-93 (ADVOGADO), NAYARA CAVALLI GARCIA - CPF: 439.787.608-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025